Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-37.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0700956-37.2023.8.07.0021 EMBARGANTE: VICTOR MATHEU FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VICTOR MATHEU FERREIRA DA SILVA em face do acórdão n. 1944183 (id 66598583), prolatado por esta colenda Turma no julgamento do recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, cuja ementa assim se apresenta: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, ocorridos normalmente em ambiente privado, às escondidas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção. 2. Na hipótese em que não há qualquer outra prova corroborando a versão da vítima, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP. 3. Recurso conhecido e provido. Sustenta o embargante, nas razões recursais (id 66824604), em suma, que o acórdão padece de omissão/contradição, pois não se manifestou sobre a revogação das medidas protetivas, apesar da absolvição do acusado. Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão/contradição levantada, reformando-se o acórdão vergastado. No id 67903555, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, a fim de que sejam revogadas as medidas protetivas de urgências fixadas em desfavor do embargante. É o relatório. No presente caso, a Colenda 3a Turma Criminal, por unanimidade, absolveu o réu da imputação do delito tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, nos termos do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, descrito na denúncia, por insuficiência probatória. O embargante alega, em suma, que o acórdão padece de omissão/contradição, pois, apesar da absolvição, não se pronunciou acerca das medidas protetivas de urgência. Pois bem. O d. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, na sentença condenatória (id 63343029), proferida em junho de 2024, manteve as medidas protetivas fixadas anteriormente, nos seguintes termos: MANTENHO as medidas protetivas/cautelares que ainda estejam vigentes, por mais 06 meses, devendo a(s) vítima(s) ser(em) cientificada(s), por ocasião da intimação da presente sentença, que, na hipótese de mantença da situação de risco após tal prazo alargado, basta apenas o contato com este Juízo, diretamente no balcão de atendimento, ou por meio telefônico, informando o interesse na continuidade da proteção legal por novo período. Assim, com o término da vigência das medidas protetivas, verifica-se a ausência de interesse processual no julgamento do presente recurso, em razão da perda superveniente do objeto. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO os presentes embargos de declaração. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator